Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022533-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ (AGRAVADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA - CPF: 980.043.958-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (AGRAVADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA - CPF: 980.043.958-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), GABRIEL OTAVIO DE AVILA - CPF: 704.676.201-56 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO FEITO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO E IMPUGNAR O LAUDO – DIVERGÊNCIAS EXPRESSIVAS NOS VALORES APONTADOS - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A ausência de intimação da parte para acompanhar a avaliação e se manifestar a respeito do Auto de Constatação e Avaliação ofende o direito constitucionalmente garantido da ampla defesa e do devido processo legal, máxime se consideradas as expressivas divergências apontadas nos valores das benfeitorias.

II
–

Diante desse quadro, i
mpõe-se a reforma da decisão agravada, para que nova avaliação das benfeitorias seja realizada, com a devida intimação do agravante acerca da data e hora dos trabalhos.

II
I
– Decidido o Agravo de Instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS RADER
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
n
.
0000474-06.2004.8.11.0080
,
movido por
ESPÓLIO

DE
ITAGIBA CARVALHO DINIZ
,
homologou a avaliação das benfeitorias promovidas pelo
agravante e determinou a expedição de
mandado de desocupação voluntária no prazo de 15

(quinze) dias.

Para tanto, o agravante sustenta a nulidade
da avaliação
das benfeitorias
na área litigiosa,
feita
por Oficiais de Justiça
, ante a
ausência
de intimação do recorrente acerca
d
a
sua
data e horário
.

Aduz que também não foi intimado para
se manifestar
sobre o
A
uto de
C
onstatação e

A
valiação
homologado pelo juízo.

Defende
a ocorrência de erro na avaliação,
ante a ausência de apuração integral
das benfeitorias realizadas na área rural (poço semiartesiano,

rede elétrica, limpeza da área; correção e preparo do solo etc.), com alto custo de

investimentos e valoração imobiliária em razão das benfeitorias
.

Assim, insiste que seja realizada uma nova avaliação das benfeitorias, des
t
a v
ez com
a
sua
devida
participação e com
a
avaliação justa e completa das melhorias realizadas no imóvel
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
d
eferido (Id.
236114183
).

A parte agravada apresentou contra
minuta
,
em que
pugnou
pelo desprovimento do recurso
(Id.

236177161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de
verificar o acerto
,
ou não
, da
decisão que
homologou
o
Auto de Constatação e Avaliação
e determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias.

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
Itagiba Carvalho Diniz

em desfavor de
Joao Aparecido Ruiz Arlindo
,
Israel dos Santos
Utrago
,
Adão Lourenço
e
Lindomar da Silva Rocha
,
que tem como objeto o
imóvel
rural

denominado de “
Fazenda Poconé
”
.

A ação foi julgada procedente,
para reintegrar o requerente de
finitivamente na posse da
fazenda.

Marcos
Rader
, ora agravante,
opôs E
mbargos de Terceiro no.
0000678-35.2013.8.11.0080
,
em face
do Espólio
d
e Itagiba Carvalho
Diniz,
aduzindo
que é
o
legítimo proprietário e possuidor da área de 3.616 hectares proveniente de parcela do imóvel rural em litígio
.

A ação foi julgada improcedente
e o recurso de apelação interposto pelo autor
foi desprovido, contudo, em Embargos de Declaração
, restou estabelecido
que
“
resta autorizado o exercício de retenção até o prévio pagamento integral pelas benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.
”
(Id.
155717652

–

autos
no
0000678-35.2013.8.11.0080
)
.

No bojo da fase procedimental da liquidação de sentença,
nos autos no
0000474-06.2004.8.11.0080
, o juízo determinou a expedição
de mandado de constatação e avaliação
das benfeitorias realizadas na área em litígio, nos seguintes termos (Id.
127045745
):

“
3. Expeça-se mandado de constatação e avaliação das benfeitorias na área em litígio para que seja definido o direito de retenção e seus limites, nos termos da decisão de ID 112232499. A avaliação será realizada por duas Oficiais de Justiça lotadas na comarca, nos

termos do CPC.
Certifique-se a intimação de
Marcos
Rader
para que tome conhecimento
e também
participe das avaliações.

4. Às providências.
”

N
o entanto, em que pese o juiz ter determinado a intimação do agravante para tomar conhecimento e participar da avaliação,
n
ão há nos autos informação de quando seria realizada a avaliação, tampouco a intimação do agravante
para
acompanhar a diligência, na data e hora designada.

A
pós a avaliação
, enfatiza-se, realizada
sem a presença do agravante
,
fo
i acostado ao feito o
A
uto
de
C
onstatação e

A
valiação
pelas Oficiais de Justiça/Avaliadoras
(Id. 133819004)
, o qual
foi, na sequência,
homologado pelo juízo de origem (Id.
163944897).

Contudo, observa-se que o agravante também não foi intimado para
se manifestar a respeito
do
A
uto de
C
onstatação e
A
valiação, antes de sua homologação.

Vale ressaltar que há uma
disparidade vultosa
entre o
s
valor
es
das benfeitorias

indicadas
pelo agravante (
R$

2
1.208.507,00
– Id.

129234692 - Pág. 3
) e
o
s
valor
es
a que chegaram as
Oficiais de Justiça (
R$

455.800,00
– Id. 133819004
).

Desse modo,
a ausência de intimação do agravante para acompanhar a avaliação e se manifestar a respeito do
A
uto
de
C
onstatação

e Avaliação
ofende o direito constitucionalmente garantido da ampla defesa e do devido processo legal
, máxime
se considera
das
as
expressivas
divergências
apontadas nos valores das benfeitorias.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE PROCEDIMENTAL DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DATA E HORA DA SUA REALIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 474 E 510 DA LEI N. 13.105/2015
( CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL). AVALIAÇÃO JUDICIAL NULA. 1. O art. 510 da Lei n. 13.105/2015
( Código
de Processo
Civil) estabelece que, em sendo impossível a decisão de plano, haverá nomeação de perito para a solução da questão, “observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. 2
. A Lei n. 13.105/2015
( Código
de Processo Civil) assegura às Partes a ciência acerca da realização da perícia/avaliação de bens, para que tenham ciência do início dos trabalhos e que possam, assim, querendo,
acompanha-lo
, até mesmo para exercer o direito de fiscalização da atuação do profissional, e, igualmente, defender-se no processo. 3. In
casu
, as Partes não foram intimadas da data da avaliação das benfeitorias.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito,
provido.
“
(TJPR - 17a Câmara Cível - 0052083-06.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MÁRCIO JOSÉ TOKARS - J. 30.01.2023)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO – PERÍCIA – AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO - NULIDADE – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante - II - Consignada a alteração de entendimento deste desembargador relator acerca da nulidade da perícia, em razão da existência de novo dispositivo legal, sem correspondência no CPC/73 - III -
Reconhecido que a vistoria não poderia ter sido realizada sem a prévia comunicação da data, com antecedência nos autos, a fim de que todos pudessem ser cientificados - Falta de intimação do assistente técnico, tempestivamente indicado pelo agravante, para acompanhar a perícia – Necessária a observância ao disposto no art. 466, §2o, do NCPC, sem correspondência no ACPC - Garantia, de forma plena, do exercício do contraditório e da ampla defesa - Art. 5o, LIV e LV, da CF - Determinada a realização de nova vistoria para avaliação do bem imóvel, permitindo que a parte participe de forma ativa da produção da prova pericial
– Precedentes – Matéria
prequestionada
- Decisão reformada – Agravo provido"
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047205-25.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

Diante desse quadro
,
impõe-se a reforma da decisão agravada, para que nova avaliação das benfeitorias

úteis e necessárias

seja realizada, com a devida
intimação do agravante acerca da data e hora dos trabalhos.

A
dianta-se
, por oportuno,
que
eventuais melhorias realizadas no solo em decorrência da atividade rural exercida pelo possuidor, ora agravante, não devem ser consideradas benfeitorias indenizáveis, visto que

próprias d
a atividade agrícola desenvolvida no
local,
que
, inclusive,
gerou lucros durante todo o período de ocupaçã
o
.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,

para reformar a decisão recorrida e determinar
a
realização de nova avaliação das benfeitorias

úteis e necessárias,
conforme outrora determinado
, com a devida intimação do agravante acerca da data e hora dos trabalhos.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024